Tribunal: STF
Processo: Rcl 51434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual, nos Autos nº 0805229-68.2019.8.12.0021, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 37 e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral.



    2.  Narra a inicial que foi julgada procedente a ação ajuizada pelas partes beneficiárias para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual nº 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista — se posterior à 2009 —, e condenar o ora reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base. Na sequência, o órgão reclamado negou provimento à remessa necessária/apelação do reclamante e rejeitou os embargos de declaração opostos, o que motivou a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado. A Vice-Presidência do TJ/MS, no julgamento do agravo interno, determinou a remessa dos autos ao órgão prolator da decisão, para reexame da matéria em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Em novo julgamento, o Tribunal reclamado deu parcial provimento ao recurso de remessa necessária/apelação, para manter o reconhecimento do direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação total do incremento salarial, afastando, contudo, a condenação referente ao período anterior à aludida norma.



    3. A parte reclamante afirma que a "Lei Estadual nº 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior". Alega que não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do vencimento do cargo de Técnico de Nível Superior desde 1º.01.2016 — data da edição da Lei estadual no 4.834 —, mas, sim, que a referida implementação ocorra de forma gradativa. Argumenta, assim, que a decisão reclamada contraria o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1.126, bem como o disposto na Súmula Vinculante 37.



    4. Defende que "seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei". Alega que a decisão reclamada admitiu a incorporação de vantagem pecuniária de modo diverso do que consta expressamente da lei que rege a matéria, conferindo efeitos retroativos sem expressa previsão legal neste sentido.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, "afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16".



    6. Deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A autoridade reclamada prestou informações.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    9. Conforme entendimento do STF, a reclamação ajuizada sob alegada violação à tese de repercussão geral deve ter por objeto decisão que aprecia a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Nas informações prestadas, o Tribunal reclamado esclareceu que foi exercido juízo de retratação para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, seguindo o processo o seu regular trâmite, razão pela qual restaria prejudicada a presente reclamação (a propósito, confiram-se: Rcl 50.038, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 39.412, Rel. Min. Luiz Fux). Não obstante, tendo em conta que se trata de matéria já pacificada no âmbito desta Corte e que a reclamação foi proposta também por alegada violação à Súmula Vinculante 37, passo à análise do mérito.



    10. No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o STF fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    11. A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. 



    12. No caso em apreço, consta que foi realizada equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior pela Lei estadual nº 4.834/2016, por meio de percentuais gradativos, a serem implementados entre os anos de 2016 e 2020. Confira-se a redação do dispositivo:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto. 



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009."



    13. Não obstante, o órgão reclamado determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Confira-se a ementa da decisão:



     APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR à LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À LEI ESTADUAL – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



    I) Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). 



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    II) No entanto, deve ser procedente a pretensão do autor de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 



    III) Recurso conhecido e parcialmente provido. Juízo de retratação exercido.



    14. A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF. 



    15. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente, em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 51.765, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.334-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 50.369, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.106, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 50.140, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 51.335, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 52.399, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Destaco, ademais, que é esse o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 48.228 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0805229-68.2019.8.12.0021) e determinar que outra seja proferida, em conformidade com a Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator